Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701065-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JURACY DO NASCIMENTO PRUDENTE, ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência cautelar inibitória de danos (n. 0714548-89.2025.8.07.0018), ajuizada por MARIA JURACY DO NASCIMENTO PRUDENTE. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da autuação administrativa (DF Legal) que determinava embargo e demolição de muro construído na SHIS QI 9 do Lago Sul (ID 255850059 dos autos de origem): “Anote-se a prioridade na tramitação, em deferência à condição de idosos dos autores e ao interesse de pessoa neurodivergente na família. Reconheço a aparência de bom direito na postulação de tutela de urgência, pela consideração de que, efetivamente, o Código de Obras e Edificações reconhece o direito de muragem nos limites da propriedade particular, independentemente de licenciamento prévio. Os autores alegam que o muro em questão foi erguidos nos limites de sua propriedade, em igualdade de condições com outros muros semelhantes na região. Tal alegação de fato exigirá melhor investigação no momento adequado, mas é inegável que, até que se averigue se houve ou não interferência em área pública, prevalece o intenso periculum in mora a justificar a preservação do atual estado de fato, ou seja, é inequívoco que, sem a suspensão dos efeitos da intimação demolitória, haveria dano de difícil reparação à incolumidade do muro que os autores afirmam ter sido erguido nos limites de sua propriedade, em conformidade com seu direito, o que, de arrasto, representaria também prejuízo à segurança e intimidade da família. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da autuação cominando o embargo e demolição do muro mencionado na inicial. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Nesta via de agravo de instrumento, o Distrito Federal requer: a) concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão a qual deferiu a tutela de urgência; e b) no mérito, provimento do agravo para cassá-la/revogá-la, restabelecendo (“revigorando”) os atos de fiscalização e as medidas administrativas adotadas pela DF Legal (embargo/demolição e demais autos). Sustenta estar a decisão baseada em premissa fática unilateral dos agravados (particulares), segundo a qual o muro estaria integralmente dentro do lote, e isso teria levado o juízo a reconhecer “aparência de bom direito” e risco de dano pela eventual demolição. No mérito, o agravante afirma estar, ao contrário do alegado pelos autores da ação originária, a construção invadindo área pública de uso comum (gramado/calçada), apontado em informação técnica e em relatório de vistoria, com sobreposição da situação no Geoportal ao projeto urbanístico da região. Relata ter a fiscalização lavrado intimação demolitória, auto de embargo, auto de notificação (inclusive por obstrução do passeio e depósito de materiais/entulho) e auto de infração por embaraço à fiscalização. Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de prova robusta apta a afastá-los; além disso, enquadra a conduta como infração gravíssima por se tratar de obra em área pública, reputada não passível de regularização, autorizando a demolição no exercício do poder de polícia. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo o preparo é dispensado em razão de determinação legal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência e cautelar inibitória de danos ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, com o objetivo de: a) suspender os efeitos dos autos de notificação, embargo e intimação demolitória, bem como para impedir qualquer ato de demolição ou embargo pelo Distrito Federal do imóvel da agravante, sob pena de multa diária; b) declaração de nulidade dos autos administrativos, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Antes de adentrar a análise do pedido de efeito suspensivo, necessário tecer breves considerações acerca dos fatos e do contexto processual, a fim de delimitar a controvérsia e compreender o alcance da medida pretendida. Quanto ao contexto fático, os autores afirmaram ter adquirido, em 29/09/1998, imóvel residencial situado na SHIS QI 9, Conjunto 1, Casa 1, Lago Sul/DF, onde residem atualmente com o filho. Informaram haver substituído a antiga cerca de fícus existente na lateral e nos fundos da residência por um muro de alvenaria, no mesmo alinhamento, com altura de 2,70m, além de pintar a parte externa na cor verde e realizar o reparo da calçada do passeio público, a qual, segundo afirmam, já se encontrava danificada após intervenções da CEB. Descreveram estar, em razão da fragilidade da cerca viva, ocorrendo episódios de abordagens ofensivas, três tentativas de invasão frustradas pelo alarme e relacionaram risco adicional relacionado ao filho, o qual é autista. Por outro lado, alegaram haver a Administração Pública, ao autuar e embargar a obra, enquadrado a intervenção como realizada em área pública e sem o licenciamento exigido. O cerne da controvérsia consiste em analisar se: a) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (ii) se prevalece, no caso concreto, a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade dos atos de fiscalização (embargo/demolição) no exercício do poder de polícia, diante (ou não) de prova técnica idônea. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) é o instrumento responsável por regular obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal, disciplinando procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. O COE é parte integrante da política urbana e orienta o desenvolvimento sustentável da cidade por meio da exigência prévia de aprovação das construções. Vejamos: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III – iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I – alvará de construção; II – licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento”. E ainda no artigo 123 (Lei Distrital no 6.138/2018): “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. (...) § 4o São infrações gravíssimas: (...) II – executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública;” É cediço que compete à Administração Pública, com supedâneo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam causar danos à sociedade. Cabe ao Poder Público, com esteio no regramento do direito administrativo, deliberar pela demolição de edificação erigida irregularmente, nos termos da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). De fato, o Distrito Federal, por meio do DF Legal, no exercício do poder de polícia, tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar nos limites do seu território e fiscalizar as construções em desconformidade com a lei. No entanto, o reconhecimento desse poder fiscalizatório robusto da Administração não elimina a necessidade de, no plano jurisdicional, observar proporcionalidade, razoabilidade e devido processo, sobretudo quando a medida pretendida (demolição) é materialmente irreversível e pode tornar inútil a própria cognição plena. A própria jurisprudência do TJDFT, ao tratar da atuação demolitória como expressão do poder de polícia, também sinaliza um ponto decisivo para tutelas de urgência: havendo dúvida razoável quanto à possibilidade de regularização, é juridicamente plausível sustar a demolição para preservar o resultado útil do processo, porque o prosseguimento da ordem demolitória importa dano grave e de difícil reparação (irreversibilidade fática), recomendando-se aguardar a instrução probatória. No caso do muro já construído, embora haja competência fiscalizatória e instrumentos como embargo e intimação demolitória, a cautelar recomenda manter o status quo, pois a demolição imediata antecipa, quase de forma irreversível, o mérito e pode impor sacrifício desproporcional se, ao final, se reconhecer a regularidade, a possibilidade de regularização ou a inadequação da medida extrema. Em contrapartida, a Administração não fica desguarnecida, pois pode preservar o interesse público por meios menos gravosos e reversíveis, como por exemplo a fiscalização continuada e medidas de contenção/cessação, razão pela qual se mostra juridicamente mais prudente aguardar a instrução processual, sem determinar, por enquanto, a demolição do muro. A ideia é oportunizar às partes a produção de prova em sentido contrário, assegurando-se, em sentido amplo, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos semelhantes, tem reconhecido o perigo de dano, caracterizado pela iminência de execução da ordem de demolição, o que poderia causar prejuízo irreparável antes do julgamento definitivo da ação principal. Confira: “(...) 3.3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário; os elementos apresentados pelo agravante afastam, em juízo sumário, a conformidade dos atos de embargo e demolição com a legislação aplicável. 3.4. O perigo de dano está caracterizado pela iminência de execução da ordem de demolição, o que poderia causar prejuízo irreparável antes do julgamento definitivo da ação principal. (...) (TJDFT, RI 0702135-64.2025.8.07.9000, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe: 12/09/2025) -g.n. “(...) 1. O fato de a construção ter sido erguida em área pública não impõe, automaticamente, a sua demolição, que somente pode ser cabível quando não é passível de regularização. 2. A medida de demolição do muro será desproporcional e desarrazoada quando ausente a comprovação de urgência e necessidade da Administração. 3. É necessário, no caso de demolição do imóvel, sejam oportunizados ao morador a ampla defesa e o contraditório em sede administrativa. 4. O princípio da estrita legalidade não pode prevalecer sobre os princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, 20130020276502AGI, Relator(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJe: 22/05/2014.) -g.n. Ademais, o artigo 23 da Lei Distrital no 6.138/2018 dispensa de licenciamento determinadas obras, incluindo cercamento e muros, bem como substituição de esquadrias, sob a condição de serem realizadas dentro dos limites da unidade imobiliária, o qual será devidamente apurado no momento da instrução probatória. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator